Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Furto privilegiado. Provas. Reconhecimento. Fração de redução do privilégio. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa, pelo crime de furto privilegiado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se o reconhecimento do réu realizado pela vítima é válido; (iii) se deve ser alterada a fração de diminuição do privilégio.
III. Razões de decidir
3. Com a prisão em flagrante do réu na posse de parte dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e vítima e testemunha o reconhece no local, além de existir imagens da subtração que confirmam a autoria do crime, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
4. As declarações da vítima, firmes e coerentes - de que reconheceu o réu pela fisionomia e tênis, corroboradas pelo depoimento do policial militar, responsável pela prisão em flagrante, e pelas imagens da câmera de segurança que registrou o momento que o réu subtraiu o aparelho celular que estava no balcão – são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto.
5. Para reduzir a pena pelofurtoprivilegiadodeve o juiz considerar a reprovabilidade da conduta do agente, a proximidade do valor subtraído em relação ao salário mínimo vigente, e as circunstâncias do caso.
6. Primário o réu, favoráveis as circunstâncias judiciais e sem avaliação do valor do bem subtraído, a fração de redução da pena deve ser a máxima.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307310, 00024220720188070014, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020.